Tribunal: TJES
Processo: 0024236-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024236-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que voltam-se à reapreciação dos temas sob o enfoque que é do seu interesse, a tentar caracterizar vícios que, absolutamente, não existem no
decisum
.

II - Claras foram as razões do então Relator a dizer não haver ilegalidade no ato perpetrado pelo PROCON Municipal, seja na aplicação da penalidade em si, seja no seu montante, tratando de modo expresso o tema da retenção de valores, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III – Com o julgamento monocrático abre-se ao Recorrente a via do Agravo interno, a não impor prejuízo o julgamento unipessoal, que ademais, a tanto, restou amparado em entendimento do STJ.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024236-09.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

EMBARGADA:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
maneja embargos declaratórios face a decisão monocrática da lavra do Eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que julgou improcedentes seus pedidos em ação anulatória movida face ao
MUNICÍPIO DE SERRA,
mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Aduz o Embargante padecer o julgado de vícios de omissão, afirmando não ser hipótese de julgamento monocrático, adicionando que não houve tentativa de retenção integral dos valores adimplidos pelo adquirente da unidade imobiliária em questão.

Não vejo razão nos aclaratórios.

A análise da peça dos embargos revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que voltam-se à reapreciação dos temas sob o enfoque que é do seu interesse, a tentar caracterizar vícios que, absolutamente, não existem no
decisum
.

Claras foram as razões do então Relator a dizer não haver ilegalidade no ato perpetrado pelo PROCON Municipal, seja na aplicação da penalidade em si, seja no seu montante, tratando de modo expresso o tema da retenção de valores, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Lembro que já firmou o colendo STJ o entendimento de que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Como dito, evidencia-se no caso presente o intuito do Embargante de ver reapreciado o tema sob o prisma que entende correto, valendo-se da alegação insubsistente de omissão.

As razões estão postas, não sendo o Embargo declaratório à via adequada à sua impugnação.

E nesse contexto, abre-se ao Recorrente a via do Agravo interno, a não impor prejuízo o julgamento monocrático, que ademais, a tanto, restou amparado em entendimento do STJ.

Sobre o tema, tem consagrado o STJ o entendimento de que “
A decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há por que falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula n. 568/STJ e do art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4°, III, do RISTJ.
Tal orientação não gera prejuízo às partes, porquanto está resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando o exame da matéria pelo Colegiado competente
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.630.561/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no AREsp 748.359/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 16/11/2017; AgInt no AREsp 947.903/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.268.982/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.655.635/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques
.
(AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Assim também já decidiu este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo interno, na forma como interposto (artigos 1.021 e seguintes do CPC, e art. 201 do RITJES), é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo processual hábil a demonstrar que a decisão recorrida causou prejuízo direto a parte. (...). 5.
Não há qualquer nulidade no julgamento monocrático proferido, posto haver entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema em apreço, nos termos do artigo 932, V, do Código de Processo Civil c/c o enunciado nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicado por analogia à espécie.
6. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000038-31.2019.8.08.0007, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. HELOISA CARIELLO Data: 23/Apr/2024)

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.